Tribunal: STF
Processo: RE 1457572
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, resultante da conversão de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com base no art. 1.032 do CPC, interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA — Pretensão de afastamento de sanções previstas na Resolução nº 67/2007 da ANVISA — Descabimento — Atuação legítima do órgão fiscalizatório — Lei n.º 9.782/99 que determina à ANVISA a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos e afins — Exercício do poder regulamentar técnico da agência reguladora — Legalidade — Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental — Precedentes — Sentença mantida. Recurso desprovido.” (documento eletrônico 10, p. 2) 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, alega violação dos arts. 5°, XIII, 37, caput, e 170, caput, da mesma Carta. Sustenta, em suma, que a Resolução 67/2007 da Anvisa impôs restrições não previstas em lei e afirma não ser possível “que o órgão sanitário regule, por meio de resolução, atividade tão relevante, envolvendo contornos de âmbito comercial e profissional na atividade de farmácia e da profissão farmacêutica como um todo, caso de competência absoluta da União” (documento eletrônico 32, pp. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI 5.779/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se concluiu que:



    “É inconstitucional a lei n.º 13.454/2017, e como consequência a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não dispensam o prévio registro sanitário e, tampouco, as demais ações de vigilância sanitária da Anvisa, a quem cabe avaliar e decidir em cada caso à luz dos estudos científicos e da proteção à saúde” (grifei)



    O acórdão da referida ação direta de inconstitucionalidade foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.454/2017. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNÇÃO REGULATÓRIA. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS tem representatividade e pertinência em relação ao tema da regulação referente à segurança de medicamentos. 2. Nos termos do art. 200, I, da Constituição da República, compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. A formulação dessa política encontra fundamento na função regulatória do Estado e, mais genericamente, na atuação do Estado na economia (art. 174 da Constituição). 3. A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, a, e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). Por sua vez, a Lei n. 6.360/1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 4. A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. 5. O texto da lei n.º 13.454/2017 e sua interpretação conduzem à indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária, razão pela qual é materialmente inconstitucional. 6. Pedido julgado procedente.” (DJe 23/2/2022, grifei)



    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.349.467/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/11/2021; ARE 1.409.990/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/1/2023; ARE 1.263.827/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/9/2022; e ARE 1.264.275/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/8/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator